Tribunal: TJMT
Processo: 1016088-97.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016088-97.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEZIANE ROSANGELA DA SILVA BARELLA - CPF: 988.678.651-53 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, formulados em ação que questiona a contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

A parte autora alegou não ter contratado o serviço. A instituição financeira apresentou contrato assinado digitalmente, com biometria facial compatível,
georreferenciamento
e comprovante de transferência do valor para conta bancária de titularidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a contratação de cartão de crédito consignado, realizada por meio digital com uso de biometria facial e
georreferenciamento
,
é suficiente para comprovar a legitimidade do negócio jurídico; e saber se a divergência de
geolocalização
e a negativa de contratação, por si sós, são aptas a caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar indenização por danos morais ou repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por assinatura digital, com uso de dados pessoais válidos, biometria facial compatível e
georreferenciamento
, bem como a efetiva transferência dos valores para conta bancária da autora.

5. A divergência de localização geográfica não afasta, por si só, a presunção de validade da contratação, sobretudo quando não há prova de fraude ou vício de consentimento.

6. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço afasta a possibilidade de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado realizada por assinatura digital, com uso de biometria facial,
georreferenciamento
e transferência de valores para conta bancária do contratante, é válida e eficaz, salvo prova robusta de fraude ou vício de consentimento. 2. A mera alegação de divergência de
geolocalização
não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais ou repetição de
indébito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Geziane
Rosangela
d
a Silva
Barella
contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização
por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de
Capital
Consig
Sociedade d
e Crédito Direto
S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora alegou fraude na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando que não contratou o produto, tampouco foi informada da natureza da operação, e que os descontos em seu benefício previdenciário seriam indevidos.

O juízo a quo concluiu pela regularidade da contratação, considerando os documentos juntados pela ré, como contrato assinado digitalmente, captura de imagem facial e comprovante de transferência bancária para conta da autora.

Irresignada
, a autora sustenta em suas razões recursais que jamais esteve em Osasco/SP, local apontado no registro de
geolocalização
do contrato digital, o que configuraria indício de fraude. Requer a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, não assiste razão à parte recorrente.

Da regularidade da contratação

A parte autora alega não ter contratado o cartão de crédito consignado (RMC), apontando suposta fraude com base na divergência de
geolocalização
da assinatura digital. No entanto, a prova documental constante nos autos é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, conforme bem decidido pelo juízo de origem.

Consta nos autos:

Id. 200483414 – Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente pela autora, com referência clara à operação realizada;

Id. 200483415 –
Dados pessoais completos e biometria facial da autora, que corroboram a autenticidade da contratação;

Id. 200483418 – Comprovante de transferência dos valores contratados para conta bancária no Banco Bradesco, de titularidade da própria autora.

Estes elementos indicam de forma clara a manifestação válida de vontade, não sendo possível presumir, apenas com base na
geolocalização
do dispositivo no momento da contratação, a ocorrência de fraude. Ressalta-se que contratos eletrônicos, especialmente com mecanismos de validação biométrica e autenticação digital, gozam de presunção de veracidade, nos termos da legislação vigente.

A autora não apresentou qualquer elemento técnico ou pericial que comprometa a autenticidade da assinatura digital ou da biometria facial, limitando-se a alegações genéricas. A jurisprudência tem exigido prova robusta da alegação de fraude, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
LEGITIMIDADE DO DÉBITO
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
a instituição financeira apresentou documentos, como cópia de identidade,
selfies
, faturas e telas sistêmicas, os quais indicam a contratação e o uso do serviço de cartão de crédito, sem que tenham sido objeto de impugnação específica. A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT e a Súmula 34 do colegiado reconhecem a validade de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos como meio hábil à comprovação de relação contratual.
(N.U 1011490-59.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025). (
grifei
).

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para aplicação da sanção em dobro, a comprovação de má-fé do fornecedor, o que também não foi demonstrado. Ao contrário, os documentos comprovam a regularidade da operação e boa-fé da instituição financeira.

No tocante ao dano moral, igualmente não restaram caracterizados os requisitos da responsabilidade civil. A autora não comprovou prejuízo extrapatrimonial significativo, sendo inviável sua presunção in
re

ipsa
, uma vez reconhecida a regularidade da contratação e ausência de vício na prestação do serviço.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025